Tribunal: TJMT
Processo: 1009770-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009770-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), NELSON DA MATTA - CPF: 286.638.888-72 (AGRAVANTE), MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA - CPF: 626.744.041-91 (AGRAVANTE), BENTO GONCALVES LIMA - CPF: 068.046.405-00 (AGRAVADO), MORENITA OLIVEIRA LIMA - CPF: 931.464.931-87 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO..

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1009770-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: NELSON DA MATTA e MARIA CONCEIÇÃO DA MATTA

AGRAVADOS: BENTO GONÇALVES LIMA e MORENITA OLIVEIRA LIMA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – REJEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a
quo
, por se tratar de inovação recursal.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que monocraticamente negou provimento do recurso e manteve a decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte recorrente, e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO No 1009770-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: NELSON DA MATTA e MARIA CONCEIÇÃO DA MATTA

AGRAVADOS: BENTO GONÇALVES LIMA e MORENITA OLIVEIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
NELSON DA MATTA e MARIA CONCEIÇÃO DA MATA
,

contra a decisão monocrática que,
nos autos da
Execução Para Entrega de Coisa Certa
, proposta por
BENTO GONÇALVES LIMA e MORENITA OLIVEIRA LIMA
,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos oras agravantes, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Inicialmente, sustentam os agravantes a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto após a interposição do agravo, em embargos de declaração, houve nova decisão do Juízo singular, lhes atribuindo a obrigação do pagamento dos honorários advocatícios aos patronos dos agravados que ultrapassa o valor de R$125.000,00.

No mérito, reeditando os termos de suas razões de agravo de instrumento,
alegam que se afigura perfeitamente possível a utilização do incidente de exceção de pré-executividade, posto que no caso, não se trata de questão complexa ou que demanda dilação probatória.

Aduzem que o documento novo fornecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria - INCRA, em 17/10/2019 goza de fé pública e traz a certeza de que não há terras devolutas na área da matrícula no 1970 do CRI de Juara – MT e, portanto, não há nenhuma obrigação pendente de sua parte quanto à entrega de terras aos agravados.

Insistem nas teses de
nulidade do
decisum

de primeiro grau
,
por entender que não há congruência interna no seu conteúdo, visto que apesar de não conhecer da exceção, analisou o mérito de algumas das matérias arguidas rejeitando-as e, ainda porque não analisou todas as matérias do incidente; bem como da
nulidade

de execução
: a) por ausência de título líquido certo e exigível; b) existência de dois títulos para suposta obrigação e, c) ausência da assinatura de duas testemunhas.

Discordam do valor atribuído à causa pelos agravados, posto que entendem que é de R$ 142.476,41 e não R$ 678.453,00.

Alegam que não há área devoluta na matrícula no 1.970; a inexistência de obrigação quanto a entrega de terras aos agravados, bem como de realização do georreferenciamento, visto que constou do contrato que este já havia sito protocolado perante o INCRA sob o no 54240.001500/2010-45.

Ao final, requerem seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com a nulidade da decisão de primeiro grau ou a extinção do feito executivo ou, ainda, seja revisto o valor da causa, para adequá-lo ao valor da terra nua constante do título efetivamente executado.

Contrarrazões apresentadas no ID no 50897457, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO No 1009770-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: NELSON DA MATTA e MARIA CONCEIÇÃO DA MATTA

AGRAVADOS: BENTO GONÇALVES LIMA e MORENITA OLIVEIRA LIMA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
NELSON DA MATTA e MARIA CONCEIÇÃO DA MATA
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NELSON DA MATTA e MARIA CONCEIÇÃO DA MATA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara - MT, que na
Execução Para Entrega de Coisa Certa
,
feito no. 2030-49.2015.8.11.0018 – Código 71562
, proposta por
BENTO GONÇALVES LIMA e MORENITA OLIVEIRA LIMA
, rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade oposto pelos ora agravantes (ID no 41428798).

Preliminarmente, arguem os agravantes a nulidade do decisum, por entender que não há congruência interna no seu conteúdo, visto que apesar de não conhecer da exceção, analisou o mérito de algumas das matérias arguidas rejeitando-as e, ainda porque não analisou todas as matérias do incidente.

No mérito, aduz que não ocorreu a preclusão consumativa das matérias tratadas na exceção de pré-executividade, porquanto nenhuma delas foi objeto de análise nos Embargos à Execução no 346-55.2016.8.11.0018.

Sustenta que na hipótese, não há falar em título líquido certo e exigível, uma vez que o magistrado entendeu que a execução está amparada pela Escritura Pública de Compra e Venda e, na realidade, o título que consta as obrigações é o Contrato Particular de Compra e Venda firmado entre as partes, o qual não consta a assinatura de duas testemunhas, consoante determina o artigo 784, II, do CPC/15.

Alega que o Contrato Particular de Compra e Venda de imóvel firmando entre as partes estabelece a negociação de uma área rural de 2.035,2419 hectares e não 345,20 ha, razão pela qual o bem pretendido pelos agravados não se encontra determinado nos autos.

Discorre sobre a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título; assevera que execução viola a regra do artigo 780 do CPC/15, visto que visa entrega de coisa certa, qual seja, a área de 345,20 ha dentro dos limites da matrícula n. 1.970 do CRI de Juara/MT, e consequentemente, o encerramento do georreferenciamento, certificação e registro da área, ou seja, pedidos cujos ritos são diversos; que não há área devoluta na matrícula no 1.970 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 42084452.

Não foram prestadas informações pelo juízo singular.

Contraminuta no ID no 43899998, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Extrai-se dos autos que os exequentes/agravados
BENTO GONÇALVES LIMA e MORENITA OLIVEIRA LIMA
ajuizaram
Execução para Entrega de Coisa Certa
em face dos executados/agravantes
NELSON DA MATTA e MARIA CONCEIÇÃO DA MATTA
, aduzindo, em síntese, que no dia 22/02/2011 celebraram com estes
Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural
, tendo como objeto a compra de uma área rural de
2.035,2419 hectares
, a ser desmembrada de uma área maior de
3.441 hectares
objeto da matrícula 1.970 do CRI de Juara - MT, pelo preço certo ajustado e já pago de R$ 4.000,000,00 (quatro milhões de reais), conforme contrato registrado em títulos e documentos sob o no 5.239, Livro B, de 02/12/2014.

Esclareceram que da área adquirida, pactuaram que
822 hectares
seriam de pastagens, conforme o parágrafo último da cláusula 1a do referido instrumento particular, e na cláusula 5a, os executados se obrigaram em providenciar e entregar o memorial georreferenciado devidamente registrado na matrícula 1.970 CRI de Juara – MT;

Informaram que o
título executivo extrajudicial está alicerçado pela
Escritura Pública de Compra e Venda
que foi lavrada em 26/04/2011, no Livro E-80, fls. 0122 a 0123vo, do Segundo Serviço Notarial de Juara - MT; que já decorreram mais de três (03) anos da celebração do contrato de compra e venda e da outorga da Escritura Pública de Compra e Venda, e os executados não cumpriram o pactuado, visto que se encontram em mora com a entrega do memorial georreferenciado devidamente registrado na matrícula 1.970 do CRI de Juara, tendo inclusive, sido notificados de tal fato. Todavia, quedaram-se inertes.

Aduziram que em razão da inércia dos executados, contrataram um profissional habilitado para proceder aos levantamentos necessários ao georreferenciamento, ocasião em que ficou constatado no laudo técnico que os executados alienaram aos exequentes parte do imóvel do qual não poderão transmitir a propriedade, este consistente em uma área de
345,2159 há
toda formada em pastagens, que incide sobre título integralmente desapropriado pelo INCRA.

Assim, como entendem que a referida porção de terras, toda formada em pastagens, há de ser substituída por uma área igual localizada dentro dos limites da matrícula 1970/CRI Juara –MT, ajuizaram a citada ação para que os executados sejam compelidos a providenciar tal substituição, bem como a conclusão do procedimento de georreferenciamento, certificação e registro do imóvel junto à matrícula no 1970 do CRI da Comarca de Juara – MT.

Devidamente citados, os executados apresentaram embargos à execução (ID no 41428494) arguindo preliminarmente a decadência do direito dos exequentes à rescisão do contrato por divergência da área.

No mérito, alegaram que a venda do citado imóvel foi realizada ad corpus e, portanto, ao contrário do que afirmam os executados/embargados, a área constante do instrumento contratual, apesar de meramente enunciativa, é a que efetivamente detém a posse e está inclusa dentro da matrícula no 1.970, do CRI de Juara - MT, não existindo qualquer direito a ser reclamado, conforme demonstram os documentos anexados nos autos, em especial a certificação registrada pelo INCRA que afirma a regularidade da área.

Com os autos instruídos, o magistrado singular, [...]
acolheu em parte os pedidos e julgou extinto o processo com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição da pretensão formulada nos autos dos Embargos à Execução, julgando extinta, por conseguinte, a ação de execução para a entrega de coisa certa. ” (Sic. ID no 43919465)

A referida sentença foi objeto do Recurso de
Apelação no no 132901/2016
que da relatoria do Dr. Márcio Aparecido Guedes, foi julgado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Privado em 06/12/2017, sendo provido nos seguintes termos:

“
Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação apara afastar a prescrição e, por consequência, julgo improcedentes os embargos à execução, determinando o regular prosseguimento da execução para a entrega de coisa certa, invertendo o ônus sucumbencial, Por fim, condeno o Apelado/embargante nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. [...].” (ID no 43919465)

Ato contínuo, como houve o trânsito em julgado do citado acórdão, os exequentes requerem o prosseguimento da execução com intimação dos executados para cumpriram as obrigações assumidas contratualmente (ID no 41428495)

Intimados, os executados/agravantes opuseram
incidente de Exceção de Pré-Executividade
, sob os seguintes fundamentos: a)
inexistência de título executivo, uma vez que o contrato de compra e venda estabelece a negociação de uma área rural de 2.035,2419 hectares e não de 345,20ha e, ainda porque não detém a assinatura de duas testemunhas; b) pedidos incompatíveis, visto que cumula obrigação de fazer e entrega de coisa certa e, c) inexistência de área devoluta e comprovação de cumprimento da obrigação (sic. ID no 41428496)

Decidindo o incidente, o Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes:

“[...]. Destarte, sendo o título que instrui a execução título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, bem como tratando-se de objeção meramente protelatória, NÃO CONHEÇO a objeção pré-executividade apresentada.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e vislumbrando que os elementos constantes dos autos são suficientes ao prosseguimento da execução e presentes as condições do artigo 783 do CPC, REJEITO a presente Exceção de Pré-executividade e o julgo improcedente, por consequência, determino o regular prosseguimento da execução, até final e integral satisfação.

Deixo de condenar os exceptos/exequentes em litigância de má-fé, eis que o excipiente não logrou êxito em comprovar sua conduta intencionalmente maliciosa e temerária, em desrespeito ao dever de lealdade processual.

Deixo de condenar os excipientes/executados no pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na espécie.

Outrossim, para dar continuidade a execução, determino a INTIMAÇÃO dos executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, entregar a coisa assumida no título executivo, sob pena de ser-lhe aplicada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil), nos termos do §1o do art. 806 do CPC.

Após o decurso do referido prazo, intime-se o Exequente para dar prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito. ” (ID no 41428498)

Dessa decisão, recorreram os executados nos termos acima mencionados.

Pois bem.

Preliminar – nulidade da decisão

Arguiram os agravantes a nulidade do decisum, por entender que não há congruência interna no seu conteúdo, visto que houve menção do magistrado de que não conheceria a exceção, mas houve análise do mérito de algumas das matérias arguidas rejeitando-as e, ainda porque não analisou todas as matérias do incidente.

Contudo, sem razão os agravantes.

Isto porque, ainda que o magistrado tenha se equivocado ao lançar o termo “NÃO CONHEÇO”, na decisão recorrida, de se destacar que tal fato, por si só, não dá ensejo a sua nulidade, uma vez que restou claro do seu conteúdo que houve a análise das matérias do incidente, motivo pelo qual o rejeitou.

Ademais, como é cediço, acerca das nulidades proclama a legislação processual que estas somente serão declaradas quando houver efetiva demonstração de que do ato viciado decorra prejuízo à defesa de um ou a ambos os litigantes.

Nesse sentido:

“[...] 4. De acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes”
(STJ – 3a Turma – REsp 1276128/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 17/09/2013, DJe 23/09/2013).

No caso, além de os agravantes não terem explicitado quais prejuízos experimentaram em razão de ter constado o termo “NÃO CONHEÇO” na decisão recorrida, certo é que estes (prejuízos) não ocorrerem, porquanto seu conteúdo é bastante claro, tanto que possibilitaram aos recorrentes aviar o presente agravo.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Da suposta iliquidez, certeza e inexigibilidade do título

No que tange à suposta iliquidez, certeza e inexigibilidade do título em discussão, melhor sorte não socorre aos agravantes, posto que, como é cediço,
o contrato particular de compra e venda configura título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III do CPC/15, in verbis:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; ”

Lado outro, para que seja considerado título executivo extrajudicial, o documento particular deve estar revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme artigo 783 do CPC/15.

In casu, extrai-se dos autos que consta do feito executivo o contrato de compra e venda, celebrado em 22/02/2011, devidamente assinado pelas partes, com firmas reconhecidas, além de uma testemunha, no qual foi especificado o bem o valor e a forma de pagamento, conforme cópia constante do ID no 41428487.

Os exequentes/agravados acostaram também a Escritura Pública de Compra e Venda, registrada no Cartório do 2o Ofício de Notas da Comarca de Juara – MT e datada de 26/04/2011, para comprovar que a posse do imóvel já foi transferida pelos executados/agravantes, conforme cópia no ID no 41428487.

Destarte, como o
primeiro
se trata de um acordo preliminar entre as partes, consoante termos do artigo 462 do Código Civil e, o
segundo
constitui um documento público oficial que valida o acordo entre as partes, ambos são aptos a embasar a execução, uma vez que que trazem a certeza e a exigibilidade da obrigação pela parte não adimplida pelos executados, qual seja,
a área de
345,2159 ha
, consoante determina o artigo 786 do CPC/15, in verbis:

“Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. ”

Aliás, sobre o tema, nos esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A liquidez não é a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, “o quanto se deve” ou “o que se deve”. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que contenha elementos que possibilitem tal fixação. A necessidade de meros cálculos aritméticos não tira a liquidez do título, sendo incorreta a opção legislativa em prever a liquidação por mero cálculo aritmético como uma das espécies de liquidação de sentença. ”
(in: "Manual de direito processual civil". 6a edição, São Paulo: Ed. Método, 2014, p. 1012)
.

No mesmo sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Cálculos aritmético e liquidez:
Uma obrigação é líquida quando já se encontra perfeitamente determinada a quantidade dos bens que lhe constituem o objeto ou quando essa quantidade é determinável mediante a realização de meros cálculos aritméticos, sem a necessidade de buscar elementos ou provas necessários ao conhecimento do quantum (Dinamarco. Instituições, v. IV, PP. 231-232). O conceito de liquidez não se confunde, portanto, com o de determinação especifica do valor, desde que este esteja facilmente determinável por mero cálculo. ”
(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo – RT, 2015, pág.1650/1651)

De se destacar que não se trata a hipótese de execução com dois títulos como quer fazer entender os agravantes, mas sim da Escritura Pública de Compra e Venda constante do ID no 41428487, originária (consequência) do
contrato de compra e venda celebrado entre as partes em 22/02/2011.

Portanto, tem-se que os contratos em discussão atendem aos requisitos expostos acima, sem que se vislumbre qualquer irregularidade, razão pela qual se devem reputá-los válidos para todos os fins legais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PROCEDÊNCIA - DEVEDOR SOLIDÁRIO - SUB-ROGAÇÃO PARCIAL - POSSIBILIDADE - ART. 985, III, CC/16 -
CRÉDITO ORIGINÁRIO DE ESCRITURA PÚBLICA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS
- PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPROCEDÊNCIA - DESCABIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 985, III, do Código Civil de 1916, o co-devedor solidário sub-roga-se, parcialmente, no crédito originário, se paga parte da dívida de que era obrigado. O sub-rogado adquire o crédito do sub-rogante com a mesma natureza anterior, de modo que, se o crédito originário era embasado em título executivo extrajudicial, o sub-rogado a esse faz jus. O processo de execução deve prosseguir, se tem alicerce em título líquido, certo e exigível. A condenação aos honorários advocatícios são cabíveis apenas no caso de procedência da exceção de pré-executividade. ”
(TJMT – RAC No 0044213-46.2002.8.11.0000, REL. DES. ERNANI VIEIRA DE SOUZA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2007, publicado no DJE 05/07/2007)

Ademais, de se ressaltar que afigura irrelevante para o caso, o fato de constar ou não, assinaturas de testemunhas no contrato particular de compra e venda, visto que a escritura pública de compra e venda foi elaborada no Cartório de Notas, na presença de um Tabelião, e como este profissional é munido de fé pública torna a negociação legítima.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇAO -
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
- TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ART. 618, I, DO CPC - INOCORRÊNCIA - LIQUIDEZ VERIFICADA - INPC - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A escritura pública de confissão de dívida, é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, independente de assinatura de testemunhas que se supre pela chancela do notário, que tem fé pública
. Tratando-se de vencimento antecipado do contrato, é perfeitamente possível a utilização do índice do INPC, por refletir melhor a correção monetária do período, não se aplicando a indexação pelo valor do produto. Sobre o valor apurado incidirão os juros legais não capitalizados. ”
(TJMT – RAC No 0063696-52.2008.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2008, publicado no DJE 11/08/2008)

Destarte, escorreita a decisão ao reconhecer que a execução se encontra amparada por título líquido, certo e exigível, posto que, como já dito, a Escritura Pública de Compra e Venda constante do ID no 41428487 é originária do
contrato de compra e venda, celebrado entre as partes em 22/02/2011.

Dos pedidos incompatíveis (cumulação de execução).

Quanto à alegação dos agravantes de que há cumulação de ritos na execução, ao caso descabem maiores considerações, porquanto como bem consignou o douto magistrado singular “[...]
o pedido consiste na “entrega de coisa certa”, qual seja área de 345,20 há dentro dos limites da matrícula n. 1.970 do CRI de Juara/MT, e consequentemente o encerramento do georreferenciamento, certificação e registro da área [...]. ” (sic. ID no 41428498).

Ou seja, não há falar-se em incompatibilidade de pedidos, porquanto os exequentes visam dois pedidos, em um único procedimento, qual seja: entrega de coisa certa, consoante art. 806, do CPC/15.

Portanto, escorreita a decisão também neste item.

Do alegado cumprimento das obrigações pelos executados/agravantes e da inexistência de área devoluta na matrícula no 1.970.

Por fim, afigura-se totalmente descabida as alegações dos agravantes de que cumpriram fielmente as obrigações assumidas no contrato de compra e venda em discussão; que não existe área devoluta na matrícula no 1.970 e que a pretensão dos exequentes/agravados configura enriquecimento sem causa.

Isto porque, na esfera jurídica pátria não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Nesse sentido, nos esclarece Fredie Didier Jr:

“A exceção de pré-executividade surgiu para veicular alegações relacionadas à admissibilidade do procedimento executivo, questões que o órgão jurisdicional deveria conhecer ex officio, como a falta de pressupostos processuais e de condições da ação.

A doutrina e a jurisprudência passaram, com o tempo, a aceitá-la, quando, mesmo a matéria não sendo de ordem pública nem devendo o juiz dela conhecer de oficio, houvesse prova pré-constituída da alegação feita pelo executado”
(Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Ed. Podium. 2009. p.390).

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo, podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade.

Contudo, em se tratando de questões complexas e que necessitam de instrução probatória, como é o caso da averiguação do suposto cumprimento das obrigações pelos agravantes ou inexistência de área devoluta na matrícula no 1.970, não se acolhe a exceção de pré-executividade, uma vez que por ser matéria defensiva, conforme previsão do artigo 917, VI, do CPC/1915, deve ser veiculada em embargos à execução e não em exceção de pré-executividade. Detalhe: se a parte interessada não o fez na ocasião dos embargos à execução, a matéria tornou-se preclusa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória.

Na hipótese, os Agravantes sustentam que o Agravado não juntou qualquer documento que comprove a devida prestação dos serviços jurídicos para o qual foi contratado, discussão essa que exige dilação probatória, fase incompatível com a exceção de pré-executividade.

Com efeito, em que pese a parte Executada argumentar o contrário, tem-se que é necessária a produção de provas a fim de verificar se realmente houve a prestação de serviços pelo Exequente, ainda mais quando há nos autos, contrato de prestação de serviço devidamente assinado pelas partes e comprovantes de transferências feitas pelos Agravantes. ”
(TJMT - RAI No 1011984-20.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 12/03/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – REJEITADA - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – TITULO EXTRAJUDICIAL LIQUIDO, CERTO E EXIGIVEL - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não se visualiza, qualquer hipótese de inexigibilidade do título, conforme bem apontado pela decisão de primeiro grau que rejeitou-a.

‘A exceção de pré-executividade configura forma excepcionalíssima de defesa do executado, servindo-lhe apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, e, portanto, passível de cognição de ofício, ou, ainda, quando claramente faltoso algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo. “
(TJMT - RAI No 1005324-44.2018.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIA ALEGADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Entre as matérias passíveis de arguição nos embargos consoante art. 917 do CPC, está “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento” (inciso VI), esta hipótese amplia o leque de possibilidades de defesa do devedor nos autos dos embargos à execução. Há preclusão consumativa quanto à possibilidade de oposição à execução do título, já que cumpre ao devedor propor embargos à execução e neste alegar todas as matérias e fundamentos à sua defesa, sob pena de preclusão. ”
(TJMT - RAC No 0000056-90.2015.8.11.0045, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 17/12/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – NÃO CONHECIDA - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não se visualiza, qualquer hipótese autorizadora de cabimento da exceção de pré-executividade como forma de defesa dos agravantes na presente execução, principalmente a inexigibilidade do título, conforme bem apontado pela decisão de primeiro grau que não conheceu tal via defensiva.

Ademais: ‘A exceção de pré-executividade configura forma excepcionalíssima de defesa do executado, servindo-lhe apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, e, portanto, passível de cognição de ofício, ou, ainda, quando claramente faltoso algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.”
(TJMT - RAI No 1004912-50.2017.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA PELA INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA CPR EXEQUENDA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A propositura de demanda em que se debate o próprio crédito - seja ela anulatória, revisional ou cautelar de sustação de protesto - denota o conhecimento do devedor do interesse do credor em exigir seu crédito”, e sendo assim, “aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor” (REsp 1522093/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 17/11/2015). 2. É descabida a arguição de questão referente à antecipação de valores e/ou pagamento de CPR em sede de exceção de pré-executividade, que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juiz, e sem a necessidade dilação probatória. ”
(TJMT - RAI No 1000770-37.2016.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2017, publicado no DJE 10/07/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO EMBARGOS À EXECUÇÃO – ART. 917, INCISO I – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Somente é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. ”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411136-43.2016.8.12.0000, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 22/11/2016, p: 30/11/2016)

Portanto, sem razão os agravantes também, neste item.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

P.I.C.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Pois bem.

Do efeito suspensivo.

Quanto à pretensão dos agravantes de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, ao caso descabem maiores considerações, posto que a questão já foi apreciada no ID no 51048995 e, portanto, encontra-se superada.

Do valor atribuído à causa pelos agravados.

Quanto à alegação de que
“[...] o valor do imóvel, incluindo as benfeitorias – que não estão sendo cobradas – constante da escritura (título executivo) é R$ 840.000,00; o valor por hectare é de R$ 412,73
e, portanto, o valor da área buscada é de R$ 142.476,41 e não de R$ 678.453,00
[...]”
(Sic ID no 50312985) como entenderam os agravados, constata-se que inovaram os agravantes em suas razões recursais.

Isto porque, não se insurgiram quanto a tal matéria no incidente de pré-executividade e tampouco esta foi objeto de análise na decisão recorrida.

Como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, devendo estas sequer ser conhecidas.

Aliás, nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE MANEJO DA MEDIDA EXCEPCIONAL -
INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no âmbito da Súmula no 393, determina que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A matéria arguida em exceção de pré-executividade, relativa à alegação de excesso de execução, não se enquadra nas hipóteses que autorizam o manejo da medida excepcional, máxime em razão de que a questão demanda dilação probatória.

As demais matérias tratadas no recurso não foram objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso. ”

(TJMT – RAI No 1008017-30.2020.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 29/07/2020)

“
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Estando devidamente fundamentada a decisão agravada e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, sua manutenção é medida que se impõe.

Não se mostra possível analisar matéria em sede de agravo interno não suscitada no recurso de agravo de instrumento, por se tratar de inovação recursal. ”

(TJMT – RAI No 1002489-15.2020.8.11.0000, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – INADMISSIBILIDADE – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Se houve inovação recursal em sede de agravo interno quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, tal pleito sequer merece ser conhecido, devendo os embargos de declaração serem acolhidos apenas para reconhecer a omissão quanto ao referido pedido, com a manutenção do resultado final da decisão embargada. ”

(TJMT RED No 1015713-54.2019.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, publicado no DJE 01/06/2020)

Destarte, não conheço deste tópico do recurso.

Por fim, no que tange aos outros argumentos do presente agravo, quais sejam, nulidade da decisão de primeiro grau; nulidade a execução; ausência de título executivo; existência de dois títulos; ausência de assinatura de duas testemunhas; inexistência de obrigação quanto a entrega de área aos agravados e realização do georreferenciamento, se destacar que a parte agravante se limitou a reiterar os fundamentos das razões do instrumento, o que é vedado pelo artigo 1.021, § 3o, do CPC/15.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

De se ressaltar que em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020